Tribunal: TJSP
Processo: 2051379-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Benefício da assistência judiciária – Indeferimento - Recurso manejado pela autora – Provimento de rigor - Situação fática dos autos que comprova o alegado estado de hipossuficiência da agravante - Falta de condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família – Situação de hipossuficiência financeira caracterizada, impondo-se

Ementa:
Agravo de instrumento - Benefício da assistência judiciária – Indeferimento - Recurso manejado pela autora – Provimento de rigor - Situação fática dos autos que comprova o alegado estado de hipossuficiência da agravante - Falta de condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família – Situação de hipossuficiência financeira caracterizada, impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

R. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051379-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IZILDA INÊS
RAMOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051379-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.789
2
Voto no 34.789
Agravo de Instrumento no 2051379-48.2020.8.26.0000
Agravante: Izilda Inês Ramos
Agravados: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento - Benefício da assistência judiciária
Indeferimento - Recurso manejado pela autora Provimento de
rigor - Situação fática dos autos que comprova o alegado estado de
hipossuficiência da agravante - Falta de condições de suportar as
custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua
família Situação de hipossuficiência financeira caracterizada,
impondo-se a concessão do benefício de assistência judiciária
gratuita.
R. Decisão reformada. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Izilda Inês Ramos contra a r. Decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital/SP que, nos autos da Ação
Ordinária proposta em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
indeferiu o pedido de benefício da gratuidade judiciária (fls. 46).
Pretende a agravante a reforma da r. Decisão recorrida
no sentido de ser deferido o benefício da justiça gratuita. Para tanto, em
resumo, argumenta estarem presentes os requisitos autorizadores. Diz
que não possui condições financeiras suficientes para arcar com as
despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio. Cita
jurisprudência (fls. 01/19).
Concedido o efeito suspensivo pretendido (fls. 21/22).
Contraminuta apresentada pela FESP (fls. 27/31).
É o relatório.
2. Comporta provimento o agravo.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051379-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.789
3
insuficiência de recursos".
Com efeito, da compulsa aos elementos dos autos,
convenço-me da hipossuficiência da autora-agravante. É certo que a mera
declaração de pobreza, per se, não enseja o pronto deferimento do
benefício previsto na Lei Federal no 1.060/50, agora com tratamento
próprio pelo diploma processual civil, tratando-se de presunção relativa e
que depende de prova correspondente a respaldá-la.
O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe
que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
Ora, basta conferir o seu holerite atual constante dos
autos para vislumbrar que faz jus à benesse.
Conquanto respeitado o entendimento esposado pelo
Ilustre Magistrado de Primeiro Grau, não se observou que a agravante, por
certo, conta com despesas individuais e familiares que podem leva-la à
hipossuficiência econômica.
No próprio holerite, aliás, constatam-se descontos que
levam a remuneração da agravante a patamar equivalente a 1 e 1⁄2 (um e
meio) salário mínimo.
Confira-se, por oportuno:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERDIÇÃO - Decisão que
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos
agravantes - Inadmissibilidade - Prova da situação financeira que atende a
regra do artigo 5o, LXXIV da CF/88 - Requisitos do art. 5o, inciso I, da Lei
Estadual no 11.608/2003, atendidos - Nos termos da legislação de regência
sobre a matéria, o benefício da assistência judiciária não é concedido apenas
às pessoas com parcos recursos, mas também àqueles que estejam em
situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio ou da família - Decisão reformada, concedido o
diferimento
-
Recurso
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
2166935-74.2015.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Comarca: São Paulo,
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
27/06/2016).
Agravo de Instrumento - Ação de despejo - Denúncia vazia -
Tutela antecipada. 1. Concede-se a assistência judiciária gratuita quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051379-48.2020.8.26.0000 -Voto no 34.789
4
comprovada a insuficiência de recursos ao atendimento das despesas da
causa. 2. Não se há exigir miserabilidade ou pobreza absoluta para a
concessão do benefício da gratuidade. 3. Havendo dúvida sobre a
possibilidade ou impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais, especialmente no pórtico da ação, quando ainda não citada a
parte adversa, é de prudência que se defira o benefício, até em homenagem
ao livre direito de acesso ao Judiciário, sem prejuízo de oportuno reexame da
matéria. (TJSP, Agravo de Instrumento 1206846008, Relator: Reinaldo de
Oliveira Caldas, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 29a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 28/01/2009).
Frise-se,
ainda,
que
o
benefício
da
gratuidade
judiciária é precário e pode ser revogado a qualquer momento desde que a
parte contrária logre demonstrar o desaparecimento da situação de
hipossuficiência ou a existência de novos fatos a evidenciar que esta não
existia, respondendo na forma e com as consequências do art. 100 e
parágrafo único do Código de Processo Civil.
Assim sendo, de rigor a reforma da r. Decisão recorrida
no sentido de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à autora-
agravante, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei Federal no 13.105/15,
que revogou alguns dispositivos da Lei Federal no 1.060/50.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator